Tribunal: TJSP
Processo: 3012736-28.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: . 7. Ainda que a sentença tenha sido proferida antes da
Data de julgamento: do agravo, a ausência de sua ciência nos autos impede o reconhecimento de vício no acórdão, cabendo observar que a superveniência da sentença apenas torna ineficaz o conteúdo do agravo, sem gerar nulidade ou vício processual. 8. A alegação de perda de objeto ou prevalência da sentença concessiva extrapola os limites dos embargos de declaração, que não constituem meio adequado para modificar o resultado do julgamento. 9. O mero inconformismo da parte, com pretensão de reexame da causa, não se confunde com omissão ou contradição, configurando uso infringente do recurso, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do TJSP e do STJ. 10. Esta Câmara, em precedentes recentes, tem reiteradamente afirmado que a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade conduz à rejeição dos embargos declaratórios, ainda que manejados com propósito de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A superveniência de sentença no processo originário não gera, por si só, omissão ou contradição no acórdão proferido em agravo de instrumento, quando não comunicada nos autos. 2. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito do julgado nem para corrigir eventuais efeitos práticos da decisão. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício do art. 1.022 do CPC, caracterizando indevido caráter infringente do recurso.".
Legislação citada: CPC, art. 1.022, incs. I a III; Lei no 12.016/2009, art. 14, §1o e art. 25.
Jurisprudência citada: STJ, AgInt no AREsp no 1808325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 31.05.2021; TJSP, EDcl no 2193311-82.2024.8.26.0000/50000, Rel. Rodrigues Torres, 28a Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2025; TJSP, EDcl no 2234427-68.2024.8.26.0000, Rel. Carlos von Adamek, 2a Câmara de Direito Público, j. 29.11.2024; TJSP, EDcl no 2263737-22.2024.8.26.0000, Rel. Luciana Bresciani, 2a Câmara de Direito Público, j. 28.11.2024.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 3012736-28.2025.8.26.0000; Relator (a): CYNTHIA THOME; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/11/2025; Data de Registro: 20/11/2025)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

CYNTHIA THOME

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/11/2025
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS
I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos por SILGON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra acórdão que

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS
I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos por SILGON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra acórdão que dera provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo para indeferir liminar anteriormente concedida em mandado de segurança. 2. A embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, pois não considerou a superveniência de sentença concessiva da segurança, proferida antes do julgamento do agravo, o que teria acarretado a perda superveniente do objeto do recurso. 3. Requer o reconhecimento da prejudicialidade do agravo e a preservação da eficácia da sentença concessiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. A questão em discussão consiste em determinar se a superveniência da sentença de mérito no mandado de segurança, anterior ao julgamento do agravo de instrumento, gera omissão ou contradição no acórdão embargado, capaz de justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. 6. O acórdão embargado analisou corretamente o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, sem que houvesse comunicação formal à Câmara da prolação de sentença nos autos originários, razão pela qual não se pode imputar omissão ou contradição ao órgão julgador. 7. Ainda que a sentença tenha sido proferida antes da data do julgamento do agravo, a ausência de sua ciência nos autos impede o reconhecimento de vício no acórdão, cabendo observar que a superveniência da sentença apenas torna ineficaz o conteúdo do agravo, sem gerar nulidade ou vício processual. 8. A alegação de perda de objeto ou prevalência da sentença concessiva extrapola os limites dos embargos de declaração, que não constituem meio adequado para modificar o resultado do julgamento. 9. O mero inconformismo da parte, com pretensão de reexame da causa, não se confunde com omissão ou contradição, configurando uso infringente do recurso, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do TJSP e do STJ. 10. Esta Câmara, em precedentes recentes, tem reiteradamente afirmado que a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade conduz à rejeição dos embargos declaratórios, ainda que manejados com propósito de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A superveniência de sentença no processo originário não gera, por si só, omissão ou contradição no acórdão proferido em agravo de instrumento, quando não comunicada nos autos. 2. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito do julgado nem para corrigir eventuais efeitos práticos da decisão. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício do art. 1.022 do CPC, caracterizando indevido caráter infringente do recurso.".
Legislação citada: CPC, art. 1.022, incs. I a III; Lei no 12.016/2009, art. 14, §1o e art. 25.
Jurisprudência citada: STJ, AgInt no AREsp no 1808325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 31.05.2021; TJSP, EDcl no 2193311-82.2024.8.26.0000/50000, Rel. Rodrigues Torres, 28a Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2025; TJSP, EDcl no 2234427-68.2024.8.26.0000, Rel. Carlos von Adamek, 2a Câmara de Direito Público, j. 29.11.2024; TJSP, EDcl no 2263737-22.2024.8.26.0000, Rel. Luciana Bresciani, 2a Câmara de Direito Público, j. 28.11.2024.